Tribunal: TJSP
Processo: 2235397-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de resilição parcial de contrato de sociedade empresária, com pedido de tutela provisória – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que determinou a retificação da classe processual cadastrada, de modo a constar "execução provisória", e deferiu o pedido de intimação dos executados para pagamento do débito perseguido – Conquanto não se ignore que a dispensa

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de resilição parcial de contrato de sociedade empresária, com pedido de tutela provisória – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que determinou a retificação da classe processual cadastrada, de modo a constar "execução provisória", e deferiu o pedido de intimação dos executados para pagamento do débito perseguido – Conquanto não se ignore que a dispensa da caução constitui medida excepcional e facultativa (CPC, art. 521), os valores perseguidos no incidente originário não parecem corresponder à "verba incontroversa" – Exequentes que pretendem obter provimento jurisdicional voltado à satisfação de crédito que, ao que parece, é devido por sujeitos distintos daqueles que figuram no polo passivo do cumprimento originário – Inconformismo dos exequentes no tocante à determinação de retificação da classe processual cadastrada, de modo a constar "execução provisória" – Princípio "Pas de nullité sans grief" – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.